Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-53.2023.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-53.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS - CPF: 005.993.921-42 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - DANO MORAL – ATRASO NO VOO DECORRENTE DE RAZÕES CLIMÁTICAS – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PASSAGEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

"A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. ” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Assim, “o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AGINT NO ARESP 1520449/SP , REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 19/10/2020, DJE 16/11/2020).

Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais. (AGINT NO ARESP N. 2.088.130/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/8/2022, DJE DE 26/8/2022.).

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15 sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS
, em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte-MT, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CANCELAMENTO DE VOO, no 1001835-53.2023.8.11.0087, movida pela ora apelante em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, que julgou a ação improcedente da seguinte forma:

Feitos os esclarecimentos acima, conforme se verifica nos autos, de fato houve a comercialização da passagem aérea ao consumidor, contudo após o cancelamento do voo, houve o oferecimento de auxílio material consistente em reserva de hotel com almoço e café da manhã, além de translado, conforme ticket aportado aos autos pela própria autora ao ID 123316131.

Ainda, a autora não comprovou nos autos que perdeu uma reserva de hotel e uma reserva de veículo como alegado na inicial, não tendo demonstrado em momento algum o suposto prejuízo sofrido.

Desta feita, a demandada cumpriu o que determina a resolução, razão pela qual não foi possível verificar falha na prestação de seu serviço, pois, em que pese o atraso do voo, foi fornecido a autora todo o auxílio material necessário.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em favor de cada um dos réus, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte auto interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que o atraso decorreu de fortuito interno da empresa aérea apelada.

Que não houve qualquer aviso prévio, violando o previsto no art. 12, caput, da Resolução no 400-2016 da ANAC.

Ainda, que o atraso no transporte caracteriza dano moral in re ipsa.

Ainda, afirmou que as telas sistêmicas não servem como prova da suposta prestação assistencial prestada pela empresa aérea.

Requereu a reforma da sentença, para reconhecimento da incidência do dano moral.

Pedido de habilitação de nova patrona da empresa aérea (id. 240451186).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre pedido de indenização de cunho moral, decorrente de cancelamento de voo.

Inicialmente, esclareço que as condições climáticas ou meteorológicas adversas podem constituir hipótese de força maior e afastar a responsabilidade objetiva do transportador.

Dessa forma, analisando a própria narrativa da inicial, é possível observar que a parte autora/apelante embarcou na aeronave, e aguardou um tempo considerável para autorização da decolagem.

Entretanto, frente a impossibilidade, o voo foi cancelado.

Friso que empresa aérea demonstrou através de prova documento colacionada no corpo da sua contesta (id. 223628776), que o cancelamento do voo decorreu de fatores climáticos.

Dessa forma, não há no que se falar em aviso prévio, ou violando do previsto no art. 12, caput, da Resolução no 400-2016 da ANAC.

Quanto a alegação de existência de dano moral ao presente caso.

Analisando detidamente os autos, resta incontroverso que o voo sofreu cancelamento/atraso de 15 horas.

Entretanto, a empresa apelada, apesar do infortúnio, cumpriu com seu dever de realocação da apelante em novo voo, conforme disciplina a Resolução 141, da Agencia Nacional de Aviação Civil, que dispõe:

“Art. 3o Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas do passageiro:

I- A reacomodarão;

a) Em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade. (...)

Art. 6 o Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no art. 14. (...)

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I-

Superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II-

Superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III-

Superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. (...)”

Nesse sentido, embora a recorrente afirme que as telas sistêmicas são unilaterais, e que não servem como prova da prestação de assistência material.

Como bem mencionado na sentença, restou demonstrado que “após o cancelamento do voo, houve o oferecimento de auxílio material consistente em reserva de hotel com almoço e café da manhã, além de translado, conforme ticket aportado aos autos pela própria autora”.

Ademais, analisando os autos, verifico que petição inicial (id. 223628742 - Pág. 4), traz em seu corpo comprovante da reserva do hotel.

Assim, embora apelante tenha comprovado o cancelamento/atraso do voo, não foi capaz de demonstrar o seu prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 2374535 SP 2023/0180660-0, QUARTA TURMA, relator:

MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 23/10/2023).

Ainda, segue a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCÁRICA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO E OFENSA AO ARTIGO 932, DO CPC – REJEITADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E DEVE SER COMPROVADO PELO PASSAGEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2- A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Assim, “o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” ( AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

3- Na hipótese, diferente do que quer fazer crer o Agravante, a condenação da empresa Recorrida ao pagamento da verba indenizatória por dano moral não foi afastada porque o Recorrente é criança e na época tinha 09 (nove) meses de idade, mas porque não trouxe qualquer prova de que o descumprimento do contrato tenha gerado dano moral indenizável. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAI

0022821-33.2016.8.11.0041, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 07/04/2021).

Dessa forma, impossível o reconhecimento da incidência de dano moral no presente caso.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15 sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024